Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. LESÃO LEVE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Não havendo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso ministerial conhecido e desprovido.